Tribunal: STF
Processo: Rcl 55828
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por V.O.B., contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra que



    “a existência de diligencias pendentes de cumprimento (argumento utilizado pela Autoridade Reclamada) não tem o condão, data maxima venia, de impedir o acesso da defesa aos autos, tendo em vista que conforme exposto anteriormente, as medidas constritiva de liberdade, seja de locomoção ou da sua intimidade, já foram cumpridas”.



    Requer o acesso integral dos autos.



    É a síntese do necessário. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo reclamado a plausibilidade do direito alegado.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente